Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722997-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALBERTO SCHUELTER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Walberto Schuelter pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência, de ofício, em favor da Comarca de Paranavaí, no Estado do Paraná, por considerar absoluta a competência do foro do produtor rural/consumidor. Em suas razões, o agravante alega que, como se trata de competência relativa, o juiz não pode declinar da competência de ofício, sem que a parte contrária tenha suscitado tal questão, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estampado no Enunciado no 33, de sua Súmula. Aduz que, na qualidade de consumidor, possui a faculdade de renunciar à sua prerrogativa legal de demandar no foro do seu próprio domicílio, conforme prevê o art. 101, inciso I, do CDC. Argumenta que, como o banco agravado tem sua sede na capital federal, o foro distrital é competente para processar a presente demanda. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, declarando-se o Juízo recorrido competente pra julgar o presente feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Paranavaí, no Paraná, o que poderá retardar ainda mais o alegado direito do agravante de receber o crédito perseguido. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à afirmada impossibilidade de declinação da competência de ofício, possui relevância, pois, em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Na hipótese de competência territorial, portanto relativa, o juízo não pode declinar sem provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada no enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2- Ainda que se reconheça a relação de consumo, nem mesmo a pretensa proteção ao consumidor serviria de amparo para afastar a vedação ao reconhecimento de ofício da competência territorial. Ajuizada a ação no foro de eleição, caberia ao próprio consumidor o juízo de conveniência em pleitear a remessa dos autos para a jurisdição de seu domicílio. Afinal, ainda que tenha residência em outra unidade da federação, nada obsta que o agravado tenha suas atividades principais nesta capital onde tenha maior facilidade para o exercício do direito de defesa. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1343363, 07467479720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." Súmula 33 do STJ. 2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilite a sua defesa, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo. 3. Deu-se provimento ao agravo do autor” (Acórdão 1248280, 07255996420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, como no presente caso, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu, conforme prevê o art. 101, inciso I, do CDC, segundo o qual "a ação pode ser proposta no domicílio do autor". No entanto, se o consumidor abre mão do seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não é dado ao Magistrado exercer o seu controle ex officio e declinar da competência, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado no 33, do colendo Superior Tribunal Justiça. Diante de tais considerações, ao que tudo indica, o entendimento do ilustre Magistrado singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 17:06:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator